Tribunal: TJDFT
Processo: 0720037-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA DE BENS PELO SISBAJUD NA MODALIDADE REITERADA ("TEIMOSINHA"). PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E EFICIÊNCIA.
I. Caso em exame.
Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de repetição ilimitada de pesquisa de bens do executado via SISBAJUD na modalidade "teimosinha", em execução de título extrajudicial. A parte exequente alega que a medida garantiria maior celeridade e efetividade ao processo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de autorizar a busca reiterada e ilimitada de bens do devedor pelo sistema SISBAJUD, sob o argumento de otimizar a satisfação do crédito exequendo.
III. Razões de decidir
3. O processo de execução visa à satisfação de dívida certa, líquida e exigível, sendo dever do juízo utilizar mecanismos que confiram celeridade e eficiência ao processo. Contudo, esse dever deve ser exercido com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo possível deferir pedidos genéricos de repetição de medidas já frustradas, sem evidências de mudança na situação financeira do devedor.
4. A reiteração ilimitada da busca de bens, sem indícios de sua necessidade para efetivação da execução, se revela excessivamente onerosa ao Poder Judiciário, além de não garantir a efetividade pretendida pelo exequente.
IV. Dispositivo e tese
5. Agravo de Instrumento desprovido.
"A repetição ilimitada de medidas de constrição patrimonial pelo SISBAJUD, na modalidade reiterada ('teimosinha'), depende da demonstração da necessidade da medida."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 139, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1769537, 07285647320238070000, Rel. Fátima Rafael, Rel. Designado: Luís Gustavo B. de Oliveira, 3a Turma Cível, j. 05/10/2023.